Tribunal: CARF
Processo: 10830.725265/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
O inciso II do caput do art. 2° da Lei n° 10.101, de 2000, demanda que as regras da participação nos lucros ou resultados sejam negociadas pela categoria profissional e postas em convenção ou acordo coletivo de trabalho e, no caso concreto, isso não ocorreu, uma vez que os Acordos Coletivos efetuam delegação pura e simples da competência normativa disciplinada pelo art. 2° da Lei n° 10.101, de 2000, pois, sem qualquer fixação de regra ou coordenada, autorizam que empresa e interessados negociem diretamente, ou seja, negociem sem a escolha de comissão pelas partes e sem a participação de um representante indicado pelo sindicato da categoria profissional, havendo inequívoca inobservância do inciso I do caput do art. 2° da Lei 10.101, de 2000, bem como do parágrafo primeiro desse artigo, a exigir que a convenção ou o acordo coletivo especifiquem regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigências e prazos para revisão do acordo, mas nada disso foi fixado nos Acordos Coletivos a veicularem apenas norma a outorgar competência para que os interessados efetuem negociação direta e que restou materializada nos contratos individuais de metas, documento eletrônico a ser aprovado pelo superior hierárquico imediato e mediato ou por gestor e seus superiores em dois níveis hierárquicos.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. INAPLICABILIDADE.
O art. 7°, XI, da Constituição ao prever a participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei, não contempla todo e qualquer trabalhador, mas apenas os trabalhadores subordinados, como a quase totalidade dos direitos explicitados nos incisos desse artigo, inteligência reforçada pelo disposto no §4° do art. 218 da Constituição. Some-se ainda que o inciso XI do art. 7° da Constituição remete a regulamentação da participação nos lucros e resultados à lei e a Lei n° 10.101, de 2000, consubstancia-se na lei específica a tratar da matéria, como evidencia o art. 28, § 9°, j, da Lei n° 8.212, de 1991, e que, diante do constante dos arts. 2° e 3° da Lei n° 10.101, de 2000, a participação nos lucros e resultados limita-se expressamente aos empregados.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. DECISÃO VINCULANTE DO STF. INCIDÊNCIA.
É cabível a incidência de contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias gozadas, em decorrência de sua natureza remuneratória (STF, RE 1072485).
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR COOPERADOS. INTERMEDIAÇÃO DE COOPERATIVA DE TRABALHO. DECISÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 598.838/SP. INCONSTITUCIONALIDADE.
A decisão definitiva de mérito no RE no 598.838/SP, proferida pelo STF na sistemática da repercussão geral, declarando a inconstitucionalidade da contribuição da empresa prevista no inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991 sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviço, relativamente a serviços que lhe sejam prestados por cooperadores, por intermédio de cooperativas de trabalho, deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
VALORES CONCEDIDOS À TÍTULO DE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Com esteio no artigo 28, § 9o, alínea c, da Lei no 8.212/91, c/c a jurisprudência mansa e pacífica no âmbito Judicial, as verbas pagas aos segurados empregados a título de auxílio alimentação somente não integrarão a base de cálculo das contribuições previdenciárias quando concedidas in natura, não alcançando, portanto, aquelas fornecidas em pecúnia (espécie).
SALÁRIO INDIRETO. SALÁRIO UTILIDADE. ALUGUEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESLOCAMENTO DO TRABALHADOR.
As utilidades fornecidas pelo trabalho possuem a natureza de salário indireto (salário-utilidade) e devem integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária.
A despesa com aluguel, caracterizada como um ganho mensal do trabalhador fornecido em decorrência do exercício do trabalho, fica sujeito à incidência de contribuição para a Seguridade Social e outras entidades e fundos.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212, de 1991, com a redação da Lei 11.941, de 2009, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991.
ENTREGA DE GIFP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES. CFL 68.
Constitui infração à legislação apresentar a GFIP com omissão de informações relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUTUAÇÃO DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DECLARADA PROCEDENTE EM PARTE. MANUTENÇÃO DA MULTA PELA FALTA DE DECLARAÇÃO DOS MESMOS FATOS GERADORES.
Sendo declarada a procedência parcial do crédito relativo à exigência da obrigação principal, deve seguir o mesmo destino a lavratura decorrente da falta de declaração dos fatos geradores correspondentes na GFIP.
MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre a multa por descumprimento de obrigação acessória a que aludia os §§ 4° e 5°, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212, de 1991 e a multa devida com base no art. art. 32-A da mesma Lei 8.212, de 1991.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. INOCORRÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL. SÚMULA CARF N° 88.
A simples inclusão dos nomes dos sócios nos anexos "Relatório de Vínculos" não implica em responsabilidade pessoal - sujeição passiva - de tais pessoas físicas, não comportando a discussão aventada pela contribuinte em sede recursal, inteligência da Súmula Carf n° 88.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.725265/2011-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.099 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
CPFL GERACAO DE ENERGIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. DELEGAÇÃO DE
COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
O inciso II do caput do art. 2° da Lei n° 10.101, de 2000, demanda que as
regras da participação nos lucros ou resultados sejam negociadas pela categoria
profissional e postas em convenção ou acordo coletivo de trabalho e, no caso
concreto, isso não ocorreu, uma vez que os Acordos Coletivos efetuam
delegação pura e simples da competência normativa disciplinada pelo art. 2° da
Lei n° 10.101, de 2000, pois, sem qualquer fixação de regra ou coordenada,
autorizam que empresa e interessados negociem diretamente, ou seja,
negociem sem a escolha de comissão pelas partes e sem a participação de um
representante indicado pelo sindicato da categoria profissional, havendo
inequívoca inobservância do inciso I do caput do art. 2° da Lei 10.101, de
2000, bem como do parágrafo primeiro desse artigo, a exigir que a convenção
ou o acordo coletivo especifiquem regras claras e objetivas quanto à fixação
dos direitos substantivos da participação e regras adjetivas, inclusive
mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do
acordado, periodicidade da distribuição, período de vigências e prazos para
revisão do acordo, mas nada disso foi fixado nos Acordos Coletivos a
veicularem apenas norma a outorgar competência para que os interessados
efetuem negociação direta e que restou materializada nos contratos individuais
de metas, documento eletrônico a ser aprovado pelo superior hierárquico
imediato e mediato ou por gestor e seus superiores em dois níveis hierárquicos.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS. INAPLICABILIDADE.
O art. 7°, XI, da Constituição ao prever a “participação nos lucros, ou
resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na
gestão da empresa, conforme definido em lei”, não contempla todo e qualquer
trabalhador, mas apenas os trabalhadores subordinados, como a quase
totalidade dos direitos explicitados nos incisos desse artigo, inteligência
reforçada pelo disposto no §4° do art. 218 da Constituição. Some-se ainda que
o inciso XI do art. 7° da Constituição remete a regulamentação da participação
nos lucros e resultados à lei e a Lei n° 10.101, de 2000, consubstancia-se na lei
específica a tratar da matéria, como evidencia o art. 28, § 9°, j, da Lei n° 8.212,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.725265/2011-66
Fl. 936
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.099 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725265/2011-66

de 1991, e que, diante do constante dos arts. 2° e 3° da Lei n° 10.101, de 2000,
a participação nos lucros e resultados limita-se expressamente aos empregados.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE
FÉRIAS GOZADAS. DECISÃO VINCULANTE DO STF. INCIDÊNCIA.
É cabível a incidência de contribuições previdenciárias sobre o terço
constitucional de férias gozadas, em decorrência de sua natureza remuneratória
(STF, RE 1072485).
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR
COOPERADOS.
INTERMEDIAÇÃO
DE
COOPERATIVA
DE
TRABALHO. DECISÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL
(STF).
REPERCUSSÃO
GERAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 598.838/SP. INCONSTITUCIONALIDADE.
A decisão definitiva de mérito no RE no 598.838/SP, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, declarando a inconstitucionalidade da
contribuição da empresa prevista no inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de
1991 sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviço,
relativamente a serviços que lhe sejam prestados por cooperadores, por
intermédio de cooperativas de trabalho, deve ser reproduzida pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
VALORES CONCEDIDOS À TÍTULO DE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUSÊNCIA
DE PREVISÃO LEGAL.
Com esteio no artigo 28, § 9o, alínea “c”, da Lei no 8.212/91, c/c a
jurisprudência mansa e pacífica no âmbito Judicial, as verbas pagas aos
segurados empregados a título de auxílio alimentação somente não integrarão a
base de cálculo das contribuições previdenciárias quando concedidas in natura,
não alcançando, portanto, aquelas fornecidas em pecúnia (espécie).
SALÁRIO INDIRETO. SALÁRIO UTILIDADE. ALUGUEL. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DO DESLOCAMENTO DO TRABALHADOR.
As utilidades fornecidas pelo trabalho possuem a natureza de salário indireto
(salário-utilidade) e devem integrar a base de cálculo da contribuição
previdenciária.
A despesa com aluguel, caracterizada como um ganho mensal do trabalhador
fornecido em decorrência do exercício do trabalho, fica sujeito à incidência de
contribuição para a Seguridade Social e outras entidades e fundos.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
NOTA
SEI
No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a
retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212, de
1991, com a redação da Lei 11.941, de 2009, no tocante aos lançamentos de
Fl. 937
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.099 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725265/2011-66

ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no
8.212, de 1991.
ENTREGA DE GIFP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES. CFL 68.
Constitui infração à legislação apresentar a GFIP com omissão de informações
relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
AUTUAÇÃO
DECORRENTE
DO
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DECLARADA
PROCEDENTE EM PARTE. MANUTENÇÃO DA MULTA PELA FALTA
DE DECLARAÇÃO DOS MESMOS FATOS GERADORES.
Sendo declarada a procedência parcial do crédito relativo à exigência da
obrigação principal, deve seguir o mesmo destino a lavratura decorrente da
falta de declaração dos fatos geradores correspondentes na GFIP.
MULTA.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre
a multa por descumprimento de obrigação acessória a que aludia os §§ 4° e 5°,
inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212, de 1991 e a multa devida com base no art.
art. 32-A da mesma Lei 8.212, de 1991.
RELATÓRIO
DE
VÍNCULOS.
INOCORRÊNCIA
DE
RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL. SÚMULA CARF N° 88.
A simples inclusão dos nomes dos sócios nos anexos "Relatório de Vínculos"
não implica em responsabilidade pessoal - sujeição passiva - de tais pessoas
físicas, não comportando a discussão aventada pela contribuinte em sede
recursal, inteligência da Súmula Carf n° 88.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para: a) excluir os valores lançados nos levantamentos CO e CO1
(relativos a cooperativas de trabalho); b) para os autos de infração por descumprimento de
obrigação principal, aplicar a retroação da multa da Lei 8.212/91, art. 35, na redação dada pela
Lei 11.941/2009; e c) para o auto de infração por descumprimento de obrigação acessória,
excluir da base de cálculo da multa os valores relacionados aos levantamentos CO e CO1 e
determinar o recálculo da multa, aplicando-se a retroatividade benigna, comparando-se com a
multa do art. 32-A da Lei 8.212/1991, se mais benéfico ao sujeito passivo. Vencidos os
conselheiros Matheus Soares Leite e Ana Carolina da Silva Barbosa que davam provimento
parcial em maior extensão para também excluir do lançamento os valores pagos a título de PLR
para empregados. Vencido o conselheiro Rayd Santana Ferreira (relator) que dava provimento
parcial em maior extensão para excluir do lançamento também os valores pagos a título de PLR
para empregados e contribuintes individuais. Vencido o conselheiro Guilherme Paes de Barros
Geraldi que dava provimento parcial em maior extensão para excluir do lançamento também os
valores pagos a título de PLR para empregados e contribuintes individuais e os valores relativos
ao terço constitucional de férias gozadas. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.
Fl. 938
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.099 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725265/2011-66

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier.

Relatório
CPFL GERACAO DE ENERGIA S.A., contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão
da 6a Turma da DRJ em Campinas/SP, Acórdão no 05-37.322/2012, às e-fls. 788/814, que julgou
procedente em parte o lançamento fiscal, concernente às contribuições previdenciárias
correspondentes a parte da empresa, dos segurados e as destinadas aos TERCEIROS, além da
falta pelo descumprimento de obrigação acessória, em relação ao período de 01/2007 a 12/2008,
conforme Relatório Fiscal, às fls. 02/19 e demais documentos que instruem o processo,
consubstanciado nos DEBCAD ́s n° 37.347.821-6 (patronal), 37.347.820-8 (segurados),
37.347.822-4 (terceiros) e 37.347.819-4 (CFL 68).
Conforme consta do Relatório Fiscal, se extrai o que segue:
Levantamento CD, CD1, CD2 – contribuinte individual contabilidade –contribuições
incidentes sobre pagamentos a prestadores de serviços, nas competências 12/2007,
06/2008 a 08/2008 e 12/2008, conforme discriminado no Anexo VI, fls. 86/87.
Pela contabilização destes pagamentos em títulos impróprios da contabilidade, conta
“aquisição de materiais e prestação de serviços” foi lavrado o auto de infração Debcad
no 51.011.9492 por infração ao artigo 32, inciso II, da Lei no 8.212/91.
Levantamento CO e CO1 – Cooperativa de Trabalho contribuições incidentes sobre
serviços prestados por cooperados por intermédio das Cooperativas de Trabalho
Cooperativa de Trabalho dos Profissionais de Especialização Eletromecânica Ltda,
CNPJ 01.561.921/000196 e COOESA Cooperativa de Trabalho de Engenh. Arquit.
Tecn. Especial, CNPJ 03.929.324/000105, no período de 04/2007 a 02/2008, conforme
discriminado no Anexo IV, fls. 84, apurado nos contratos de prestação de serviços,
notas fiscais faturas apresentadas, fls. 143/193.
Levantamento DF1 e DF2 Diferenças apuradas BC CI – contribuições incidentes sobre
remunerações de contribuintes individuais constantes em folhas de pagamento e não
Fl. 939
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.099 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725265/2011-66

declaradas em GFIP, competências 05/2007, 12/2007 e 12/2008, discriminadas no
Anexo III, fls. 83.
Levantamento GF, GF1 e GF2 Gratif Férias Lic Premio Alim –contribuições incidentes
sobre valores pagos a título de gratificação de férias gozadas, período de 06/2007,
07/2007, 10/2007, 11/2007, 06/2008 a 09/2008 e 12/2008, previstas nos acordos
coletivos de trabalho, constatados nas folhas de pagamento, rubricas “052 e V34 – Grat.
Férias Ac. Coletivo”e “060 e V42 Dif. Grat. Férias Ac. Coletivo”, conforme
discriminado no Anexo I, fls. 73/80.
Este levantamento contém ainda contribuições incidentes sobre valores pagos a título de
licença prêmio a empregados durante a vigência do contrato de trabalho, na
competência 11/2007, apurado na folha de pagamento rubrica “0168” e contribuições
incidentes sobre valores pagos a título de vale refeição em pecúnia, apurados na folha
de pagamento rubrica “192”, competências 06/2007, 10/2007 a 12/2007. Referidos
pagamentos constam discriminados no Anexo I, fls. 73/80.
Levantamento PL e PL1 – Partic Lucros Prev Compl – contribuições incidentes sobre
valores pagos nas competências 04/2007, 04/2008 a 10/2008, a título de Participação
nos Lucros aos trabalhadores ocupantes de cargos de gerente e diretor, e na competência
06/2008 a contribuintes individuais, conforme valores estipulados em contratos
individuais, sem a participação do sindicato da categoria, em desacordo com a Lei
10.101/2000. Os valores constam discriminados no Anexo II, fls. 81/82.
Parcela dos empregados ocupantes de cargos gerenciais recebeu as quantias estipuladas
nos contratos individuais em contas de previdência privada complementar, instituídas
junto ao Bradesco Previdência e Vida S/A, porém contabilizados na conta Participação
nos Lucros Empregados, fato que ensejou a lavratura do AI n° 51.011.9492, por ter
deixado de contabilizar os pagamentos em títulos próprios da contabilidade.
Levantamento SI e SI1 – Remuner. Indireta Aluguel – contribuições incidentes sobre
valores pagos a título de aluguel ao empregado Augusto César Mileo Gragatti,
identificados na conta “6151910102 Arred/ Aluguel Alugueres Propr. e Encargos",
período de 01/2008 a 10/2008, conforme discriminado no Anexo VII.
Considerou-se na aplicação da multa o contido no artigo 106, inciso II, “c”, do Código
Tributário Nacional/CTN, quanto à penalidade mais benéfica ao contribuinte, conforme
item 24 do relatório fiscal e demonstrativo, fls. 88/89.
Auto de infração por descumprimento de obrigação acessória
O auto de infração Debcad no 37.347.8194 foi lavrado por infração ao disposto no artigo
32, inciso IV, § 5o, da Lei no 8.212/91, tendo em vista a apresentação da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social GFIP, com
omissão de fatos geradores de contribuições previdenciárias, nas competências 04/2007,
05 e 06/2008.
A relação dos valores não declarados em GFIP encontra-se nos Anexos I a VII.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Campinas/SP entendeu por
bem julgar procedente em parte o lançamento, afastando da base de cálculo o valor pago a
título de licença prêmio, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 867/915, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, trazendo alguns contrapontos específicos a
decisão, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:
Fl. 940
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.099 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725265/2011-66

Da Participação nos Lucros ou Resultados-PLR
É pacífica a jurisprudência dos tribunais quanto a natureza não salarial da Participação
nos Lucros e Resultados/PLR, somente integrando a parcela remuneratória quando paga
em comprovada fraude a lei, o que não foi apontado pela fiscalização e nem poderia
pois a empresa paga a participação com estabelecimento de metas e critérios objetivos
de apuração dos resultados e valor a ser pago a cada empregado.
Reforça que o rigorismo formal tem sido afastado pelos tribunais, havendo decisão do
STJ pela natureza não salarial da rubrica ainda quando ausente a participação do
sindicato ou de sua assinatura, não podendo mero requisito formal da Lei n°
10.101/2000 alterar sua natureza jurídica.
O entendimento da fiscalização de que o PLR não foi acordado mediante os
instrumentos previstos na Lei no 10.101/2000, não pode prevalecer uma vez que os
acordos coletivos firmados com o Sindicato previam expressamente que as metas em
relação aos ocupantes de cargos de gerência seriam negociadas diretamente com a
empresa, não havendo na referida Lei qualquer penalidade pelo descumprimento das
formalidades nela previstas.
A fiscalização agiu em desrespeito a razoabilidade na interpretação dos fatos e das
normas, ainda porque a Constituição Federal não fez previsão específica quanto a forma
de celebração do acordo, não podendo ser exigida a participação dos sindicatos, como
assente na doutrina trabalhista que considera a verba como de natureza individual
plúrima, sendo despicienda a participação do sindicato, como entende o TST, e, ainda
que houvesse alguma irregularidade caberia apenas imposição de penalidade trabalhista
pela inobservância da lei, mas não a descaracterização de tais verbas.
Afirma que o fato de parte da PLR ter sido paga em conta de previdência complementar
não altera a natureza jurídica da verba, pois é mera opção do empregado para reforçar
seu plano de aposentadoria privada, não havendo motivo para a fiscalização questionar
a respeito do resgate dos valores depositados do plano de previdência já que pagos em
conta corrente.
Da Gratificação de Férias
Argumenta que o terço constitucional de férias é considerado reforço financeiro para o
trabalhador usufruir seu direito constitucional de descanso remunerado, segundo
entendimento dos tribunais superiores, não podendo ser considerado de natureza
salarial, pois não há contraprestação pelo serviço prestado.
Segundo jurisprudência pacífica do STJ que transcreve, o terço constitucional de férias
tem natureza indenizatória não podendo haver incidência de contribuições
previdenciárias sobre esta verba, ainda porque seu pagamento não repercute no cálculo
da aposentadoria, como vem decidindo o STF, devendo ser anulada a autuação.
Das Cooperativas de Trabalho
Assevera que a exigência da contribuição de 15% sobre as faturas das cooperativas de
trabalho a ser recolhida pela contratante é inconstitucional uma vez que a criação de
nova contribuição deve ser feita mediante Lei Complementar e ainda porque há
exigência de duas contribuições sobre a mesma base de cálculo.
Acrescenta que houve afronta ao artigo 154, inciso I, da Constituição Federal, pois a
base de incidência sobre as notas fiscais fatura das cooperativas determinada pela Lei n°
9.876/99 é idêntica a da instituída pelo artigo 23 da Lei 8.212/91, incidindo a COFINS a
alíquota de 2% sobre o faturamento das cooperativas, ou seja, a cooperativa já recolhe
sobre o faturamento e, a contratante que não tem relação alguma com o fato gerador da
exação, recolhe novamente sobre o mesmo fato gerador.
A exação em comento é ilegal e inconstitucional não podendo ser aceito o argumento da
substituição tributária, uma vez que a tomadora de serviços da cooperativa acaba
arcando com ônus que não é seu e que não corresponde às remunerações dos
cooperados, tais como taxas de custo administrativo, despesas de viagem, multa e juros
Fl. 941
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.099 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725265/2011-66

por atraso no pagamento, o que demonstra que se criou nova contribuição sobre o
faturamento e não sobre a folha de salários.
Caso a intenção do legislador fosse a de aumentar a alíquota da contribuição para 17%,
haveria de ser feito mediante Lei Complementar, e a Lei 9.876/96 não atende aos
requisitos do artigo 195, § 4°, artigo 146, inciso III, artigo 149 e 150, incisos I e III,
artigo 154, inciso I, todos da Constituição Federal, devendo ser anulada a autuação
Do Vale Alimentação Pago em Dinheiro
Defende que o pagamento do vale refeição ainda que em pecúnia não tem caráter
salarial uma vez que não retribui o trabalho efetivo, visando apenas facilitar a execução
dos serviços, e, em analogia, há entendimento pacífico no STF (decisão anexa) quanto a
natureza não salarial do vale transporte ainda que pago em dinheiro, ticket ou cartão
eletrônico, o que deve ser aplicado ao caso em questão.
Das Supostas Remunerações Indiretas
Alega que a habitação subsidiada pela empresa ao diretor se deu única e exclusivamente
para viabilizar a execução do trabalho e não como retribuição do serviço prestado, não
se constituindo em salário indireto ou salário utilidade, transcrevendo orientação
jurisprudencial do TST e jurisprudência trabalhista neste sentido, devendo ser anulado o
lançamento.
Das Diferenças de Recolhimentos Contribuintes Individuais
Afirma que houve recolhimento e declaração em GFIP em relação aos segurados e
contribuições apontadas no Anexo III, e recolhimento em relação aos segurados
apontados no Anexo VI (levantamento CD, CD1 e CD2), conforme será comprovado
em regular perícia contábil e juntada posterior de documentos, que protesta desde já.
Do Valor do Débito
Impugna o valor total do débito e ainda o valor da multa aplicada, pois a fiscalização
confundiu multa de mora e multa de ofício, deixando de aplicar a legislação mais
benéfica ao contribuinte, que no caso é a multa de 24% para todo o período,
independente de eventual obrigação acessória.
Não cabe se comparar a multa de mora de 75% com multa decorrente de não
informação em GFIP que tem caráter acessório, somente podendo ser comparada a
multa de 75% com a de mesma natureza, qual seja, a do artigo 35 da Lei 8.212/91, antes
da edição da Lei n° 11.941/2009, que era de 24%.
Da Exclusão dos Representantes Legais da Empresa
Afirma que diversos administradores da empresa foram indicados no relatório de
vínculos, cuja finalidade é servir para eventual inclusão em dívida ativa e execução
fiscal, o que se afigura ilegal, uma vez que o artigo 13 da Lei 8.620/93 foi
expressamente revogado, não cabendo a responsabilização dos sócios e administradores
ainda porque não demonstrada qualquer das situações previstas no artigo 135 do Código
Tributário Nacional, devendo ser excluídas as pessoas físicas mencionadas nos
relatórios para se evitar prejuízos.
Requer o cancelamento da autuação, protestando por todas as provas admitidas em
direito, prova documental, em especial exibição e juntada posterior de documentos,
realização de perícias e demais provas necessárias para a apuração da verdade material,
pleiteando que as notificações sejam endereçadas também ao patrono da causa
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar
os Autos de Infração, tornando-os sem efeito e, no mérito, a sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 942
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.099 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725265/2011-66

Voto Vencido
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

DA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS

No caso em tela, a autoridade lançadora entendeu que a PLR destinada aos
empregados ocupantes de cargos gerenciais e diretivos, além dos contribuintes individuais
ocupantes de cargos da presidência e vice, como já visto, não foi estabelecida nos Acordos
Coletivos de Trabalho celebrados pelas empresas da CPFL Energia, não havendo a presença do
sindicato representativo.
Além do mais, aponta que parte dos pagamentos foi efetuado em contas de
previdência privada.
Por sua vez, a contribuinte contrapõe-se a pretensão fiscal, argumentando que as
verbas pagas a seus funcionários a título de PLR estavam de acordo com a legislação e que,
portanto, o lançamento correspondente às contribuições incidentes sobre tais verbas é
improcedente.
De início, antes mesmo de contemplar as razões de mérito propriamente ditas,
com o objetivo de melhor aclarar a demanda posta nos autos, cumpre trazer a lume a legislação
de regência que regulamenta a verba sub examine, bem como alguns estudos a propósito da
matéria, senão vejamos:
A Constituição Federal, por meio de seu artigo 7o, inciso XI, instituiu a
Participação dos empregados nos Lucros e Resultados da empresa, como forma de integração
entre capital e trabalho e ganho de produtividade, desvinculando-a expressamente da base de
cálculo das contribuições previdenciárias, como segue:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
[...]
XI – participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
Por seu turno, a legislação tributária ao regulamentar a matéria, impôs algumas
condições para que as importâncias concedidas aos segurados empregados a título de
participação nos lucros e resultados não integrassem o salário de contribuição, a começar pelo
artigo 28, § 9o, alínea “j”, que assim preceitua:
Art. 28. [...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta lei:
[...]
j – a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com a lei específica. (grifos nossos)
Fl. 943
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.099 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725265/2011-66

Em atendimento ao estabelecido na norma encimada, a Medida Provisória no
794/1994, tratando especificamente da questão, determinou em síntese o seguinte:
Art. 2o Toda empresa deverá convencionar com seus empregados, mediante negociação
coletiva, a forma de participação destes em seus lucros ou resultados.
Parágrafo único. Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras
claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
a) índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa; e
b) programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
Art. 3o A participação de que trata o artigo 2o não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de
qualquer encargo trabalhista ou previdenciário.
[...]
§ 2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título
de participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um
semestre.
[...]
Após reedições a MP retro fora convertida na Lei no 10.101/2000, trazendo em
seu bojo algumas inovações, notadamente quanto a forma/periodicidade do pagamento de tais
verbas, senão vejamos:
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado
pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade funcional dos
trabalhadores.
[...]
Art.3o A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a remuneração
devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo
trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
[...]
§ 2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título
de participação de lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um
semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil.
[...]
Fl. 944
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.099 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725265/2011-66

Em suma, extrai-se da evolução da legislação específica relativa à participação
nos lucros e resultados que existem dois momentos a serem apartados quanto aos requisitos para
não incidência das contribuições previdenciárias. Para o período até 29/06/1998, era vedado o
pagamento em periodicidade inferior a um semestre. Posteriormente a 30/06/1998, além da
exigência acima, passou a ser proibido o pagamento de mais de duas parcelas no mesmo ano
civil.
No que tange aos demais requisitos, especialmente àqueles inscritos no artigo 2o,
as disposições legais continuaram praticamente as mesmas, exigindo regras claras e objetivas
relativamente ao método de aferição e concessão da verba em comento.
Atualmente, a Lei n° 10.101/2000 se apresenta com algumas alterações
introduzidas pela Lei n° 12.832, de 20/07/2013.
A teor dos preceitos inscritos na legislação encimada constata-se que a
Participação nos Lucros e Resultados, de fato, constitui uma verdadeira imunidade, eis que
desvinculada da tributação das contribuições previdenciárias por força da Constituição Federal,
em virtude de se caracterizar como verba eventual e incerta.
Entrementes, não é a simples denominação atribuída pela empresa à verba
concedida aos funcionários, in casu, PLR, que irá lhe conferir a não incidência dos tributos
ora exigidos. Em verdade, o que importa é a natureza dos pagamentos efetuados,
independentemente da denominação pretendida pela contribuinte. E, para que a verba
possua efetivamente a natureza de Participação nos Lucros e Resultados, indispensável se
faz a conjugação dos pressupostos legais inscritos na MP no 794/1994 e reedições, c/c Lei no
10.101/2000, dependendo do período fiscalizado.
Nessa esteira de entendimento, é de fácil conclusão que as importâncias pagas aos
segurados empregados intituladas de PLR somente sofrerão incidência das contribuições
previdenciárias se não estiverem revestidas dos requisitos legais de aludida verba. Melhor
elucidando, a tributação não se dá sobre o valor da PLR, mas, tão somente, quando assim não
restar caracterizada.
Por sua vez, a interpretação do caso concreto deve ser levada a efeito de forma
objetiva, nos limites da legislação específica. Em outras palavras, a autoridade fiscal e, bem
assim, o julgador não poderão deixar de observar os pressupostos legais de caracterização de tal
verba, sendo defeso, igualmente, a atribuição de requisitos/condições que não estejam contidos
nos dispositivos legais que regulamentam a matéria, a partir de meras subjetividades, sobretudo
quando arrimadas em premissas que não constam dos autos, sob pena, inclusive, de afronta ao
Princípio da Legalidade.
Por outro lado, convém frisar que se tratando de imunidade, os pagamentos a
título de PLR não devem observância aos rigores interpretativos insculpidos nos artigos
111, inciso II e 176, do CTN, os quais contemplam as hipóteses de isenção, com necessária
interpretação restritiva da norma. Ao contrário, no caso de imunidade, a doutrina e
jurisprudência consolidaram entendimento de que a interpretação da norma constitucional
poderá ser mais abrangente, de maneira a fazer prevalecer à própria vontade do legislador
constitucional ao afastar a tributação de tais verbas, o que não implica dizer que a PLR
não deve observância ao regramento específico e que a norma constitucional que a
prescreve é de eficácia plena.
Fl. 945
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.099 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725265/2011-66

Na hipótese dos autos, verifica-se que a autoridade lançadora limitou a acusação
fiscal a um único ponto, qual seja: ausência do sindicato no “plano” para os empregados de
cargos gerenciais. Sendo assim, esse será o ponto tratado a partir de agora.
Quanto à participação sindical, quis, o legislador, que o representante do sindicato
acompanhasse a negociação que resultaria no acordo para pagamento da PLR. Essa é a
inteligência do art. 2o e seus incisos.
A autoridade julgadora de primeira instância, seguiu a linha da acusação fiscal,
entendendo pelo que segue:
Verifica-se que a caracterização dos valores pagos a título de PLR como salário indireto
e o conseqüente lançamento deram-se em razão do descumprimento do inciso I do
artigo 2o acima transcrito, pela não participação do sindicato na negociação do plano.
(...)
Extrai-se da Lei do Custeio da Previdência Social, 8.212/91, conforme alínea “j”, do §
9o, do artigo 28 acima transcrito, que a participação nos lucros ou resultados da empresa
não integra o salário-de-contribuição desde que paga ou creditada de acordo com lei a
específica.
Como se vê, a que trata, especificamente, da PLR é a n° 10.101/2000.
Portanto, o PLR pago em desacordo com o inciso I do seu artigo 2o integra o salário-de-
contribuição para o fim de incidência da contribuição previdenciária. Assim, é
procedente o lançamento.
Pois bem!
A participação sindical visa a tutelar os interesses da categoria profissional
quando da negociação para pagamento da PLR; porém, no presente caso, percebo que
houve a participação sindical no momento em que, expressamente, em relação aos
empregados gerentes, os acordos coletivos atribuíram a definição das metas e demais
condições à livre negociação entre tais empregados e a empresa.
Neste diapasão, concluo que, nos termos consignados naqueles acordos, a
entidade sindical delegou sua participação à empresa e aos gerentes, o que resultou nos
Programas denominados de “sistema Web”, afastado pela Autoridade Lançadora justamente pelo
único fundamento da ausência de assinatura do sindicato.
Ademais, em caso análogo, este Tribunal já se manifestou neste mesmo sentido,
conforme depreende-se do Acórdão n° 2301-006.798, da lavra do Ilustre Conselheiro João
Mauricio Vital, que restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2007 a 31/12/2008
(...)
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS DA EMPRESA. REQUISITOS
ESTABELECIDOS EM LEI. PARTICIPAÇÃO SINDICAL.
A participação sindical é requisito para atribuir-se isenção aos valores de PLR pagos aos
empregados. A delegação dada pelo sindicato para que empregados e trabalhadores
negociem livremente as metas e critérios supre a exigência legal.
(...) (grifo nosso)
Sendo assim, entendo superada a questão da assinatura do sindicato, restando
preenchido o requisito do inciso I do art. 2° da Lei n° 10.101/2000.
Fl. 946
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.099 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725265/2011-66

Quanto ao valores pagos ao presidente e vice-presidente, contribuintes
individuais, também não merecem prosperar, consoante restou muito bem explicitado no voto
condutor do Acórdão n° 2201-003.370, o qual foi seguido pela unanimidade do Colegiado, da
lavra do Conselheiro Carlos Henrique de Oliveira, exarado pela 1a Turma Ordinária da 2°
Câmara da 2 SEJUL nos autos do processo n° 10283.720831/201359, versando sobre a extensão
dos ditames da Lei n° 10.101/2000 para os contribuintes individuais, de onde peça vênia para
transcrever excerto e adotar como razões de decidir, in verbis:
[...]
Vimos, linhas atrás, quais requisitos para que se usufrua da imunidade condicionada
relativa ao pagamento da PLR, requisitos expressamente disposto pela Lei.
Dissemos ser obrigação da Autoridade Tributária verificar se o pagamento da PLR
cumpriu essas exigência legais, nos estritos termos impostos pela Lei.
Nesse sentido, como leciona Montoro acima transcrito, a interpretação literal deve ser
feita em consonância com o sistema jurídico. Não se pode defender interpretação que
discrimine um trabalhador autônomo em relação a um empregado em determinado
ponto, mormente se esse entendimento obste um direito que a própria Carta Magna
concedeu.
Ora, ao instituir uma gama de direitos aos trabalhadores, a Constituição Federal assim
determinou:
“Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
...
XI participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;”
(grifei)
Não quis, o Constituinte, diferenciar os trabalhadores. Podemos assim inferir, pois
quando optou por identificar determinados trabalhadores, a Carta Fundamental assim o
fez, como se pode observar no inciso XXXIV e parágrafo único, ambos do mesmo
artigo 7o acima, que se referem especificamente ao trabalhador avulso, que teve seus
direitos equiparados; e ao doméstico, que na redação original da Carta, os teve
diminuídos.
Idêntica redação tem a Lei 10.101, de 2000, que em seu artigo 1o, explicita:
“Art. 1o Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados
da empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como
incentivo à produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI, da Constituição.”
(grifos não constam do texto legal)
Para alguns, por mencionar a categoria dos empregados, nos caputs dos artigos 2o e 3o,
dispositivos que explicitam os requisitos para a validade da PLR, a Lei no 10.101
restringiria a estes trabalhadores o direito à participação nos lucros e resultados.
Uma análise mais detida e isenta não corrobora tal entendimento. Vejamos.
Tanto em um, como em outro artigo, o uso do vocábulo empregado se constituiu um
pressuposto lógico, pois o dispositivo constante do artigo 2o trata da participação do
sindicato na elaboração do plano, e o do artigo 3o versa sobre a integração da verba paga
a título de PLR na remuneração e nos reflexos trabalhistas que só existem para o
empregado. A uma não haveria outro modo de redigir a norma, pois ao desejar que os
trabalhadores estivessem representados na mesa de negociação com os empregadores
por alguém que lhe defendessem os interesses, esse alguém só poderia ser o sindicato,
entidade típica dos empregados, que já tem – por expressa previsão constitucional – esse
mister. A outra, porque reflexos trabalhistas sobre verbas pagas pelo trabalho, também
só surgem para os empregados.
Fl. 947
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.099 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725265/2011-66

Mera busca na letra fria da lei só encontra mais uma remissão aos empregados,
justamente no parágrafo 1o do artigo 3o, de onde se conclui que não há, nem do ponto de
vista semântico, a intenção do legislador de restringir o benefício. Reitere-se, que, ao
tratar da questão da tributação da renda decorrente do recebimento da PLR, volta
novamente o legislador a utiliza-rse da expressão “trabalhador”.
Por fim, necessário recordar, numa interpretação teleológica, que o contribuinte
individual, por exemplo, o diretor, contribui também com seu labor para o atingimento
das metas e resultados da empresa. Subtrair tal benefício dessa categoria é discriminar
alguém que, em regra, não sendo detentor do capital, só possui o trabalho para obter
renda e sustentar sua família.
Vários julgados deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais corroboram esse
entendimento
(PAF
10920.002868/200881,
Ac.
2301003.024,
dj;
PAF
11020.002008/201079, Ac. 2301002.492 dj 18.01.2014).
Wagner Balera e Thiago Taborda Simões, em obra de fôlego sobre o tema (Participação
nos Lucros e nos Resultados: Natureza Jurídica e Incidência Previdenciária, São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, FISCOSoft Editora, 2014, p. 163), asseveram:
“...Na linha da literalidade, entende-se que a norma de isenção descreve a materialidade
a exclusão da incidência sobre as verbas pagas aos empregados da pessoa jurídica,
conceito que não albergaria os contribuintes individuais (diretores estatutários,
administradores, conselheiros), por não gozarem dessa qualidade.
Por outro lado, a interpretação sistemática considera o benefício fiscal extensivo aos
estatutários, por não integrarem o salário de contribuição.
Enfileiramonos com a segunda posição.
A norma de isenção da PLR é extensiva aos diretores (contribuintes individuais), já que
a norma específica que trata do tema – Lei no 10.101/2000 – não estabelece a limitação”
Não obstante o todo o exposto, outro ponto, ao meu ver irrefutável, deve ser
analisado.
Disse, há pouco, que não quis o Constituinte distinguir os trabalhadores, ao reverso, fez
questão de aproximá-los pois, quando entendeu necessário, expressamente se referiu a
um e a outro. Porém, outra consideração de cunho eminentemente jurídico deve ser
apresentada.
É cediço que a interpretação jurídica deve ser feita com estrito respeito aos princípios
jurídicos que enfeixam o Direito.
Mestre JJ Gomes Canotilho, no clássico Direito Constitucional e Teoria da Constituição
(7a edição, Almedina, pag. 1223), elucida que a Constituição deve ser interpretada
segundo um catálogo dos princípios tópicos da interpretação constitucional,
desenvolvido a partir de uma postura metódica hermeneuticoconcretizante, recortados
pelo autores de forma diversa. Para ele, dois princípios são determinantes:
"Princípio da unidade da constituição:
O princípio da unidade da constituição ganha relevo autônomo com princípio
interpretativo quando com ele se quer significar que a constituição deve ser
interpretada de forma a evitar contradições (antinomias, antagonismos) entre suas
normas.
Como "ponto de orientação", "guia de discussão" e "factor hermenêutico de decisão", o
princípio da unidade obriga o intérprete a considerar a constituição em sua globalidade e
a procurar harmonizar os espaços de tensão entre as normas constitucionais a
concretizar (...). Daí que o interprete deva sempre considerar as normas
constitucionais não como normas isoladas e dispersas, mas sim como preceitos
integrados num sistema interno unitário de normas e princípios.
Princípio da máxima efetividade
Fl. 948
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.099 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725265/2011-66

Este princípio, também designado por princípio da eficiência ou princípio da
interpretação efectiva, pode ser formulado da seguinte maneira: a uma norma
constitucional deve ser atribuído o sentido que maior eficácia lhe dê.
(...)" (destaques não constam do original)
Ainda mais enfática é a posição de Humberto Ávila (Teoria dos Princípios:
da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 15a ed. Malheiros. pag. 158/160).
Após recordar que:
"Princípios não são necessariamente meras razões ou simples argumentos
afastáveis, mas também estruturas e condições inafastáveis" O doutrinador e
professor titular da UFRGS, assevera com tintas fortes:
"Quando a Constituição contém um dispositivo que privilegia o caráter descritivo
da conduta, ou a definição de um âmbito de poder, há, nesse contexto e nesse aspecto,
a instituição de uma regra que não pode ser simplesmente desprezada pelo
legislador, ainda que haja internamente alguma margem de indeterminação para a
definição de seu sentido"
Nesse mesmo sentido, Tércio Sampaio Ferraz (Direito Constitucional, Manole, 2007,
pg. 10 'in fine'), ensina:
"Por exemplo, uma norma constitucional que impõe uma vedação (proibição de instituir
tributo que não seja uniforme) valida normas legais que estatuam tributações, se
respeitada a vedação, independentemente de se os fins (provimento de recursos
adequados às necessidades) estão ou não sendo alcançados"
A Carta da República, em seu artigo 150, que versa sobre as limitações do poder de
tributar, peremptoriamente, assevera:
"Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado a
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
II instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação
equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função
por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos
ou direitos"
Refletindo sobre os princípios tributários, Paulo de Barros Carvalho (Direito Tributário:
Linguagem e Método, 2a ed. Noeses, 2008, pg. 267), esclarece:
"Quando a estimativa "igualdade" é empregada em direito tributário, o critério é bem
objetivo: dois sujeitos de direito que apresentarem sinais de riqueza expressos no
mesmo padrão monetário haverão de sofrer a tributação em proporções absolutamente
iguais"
Voltemos às disposições da Lei no 10.101/00:
"Art.3o A participação de que trata o art. 2onão substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de
qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
(...)
§ 5o A participação de que trata este artigo será tributada pelo imposto sobre a renda
exclusivamente na fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos, no ano do
recebimento ou crédito, com base na tabela progressiva anual constante do Anexo e não
integrará a base de cálculo do imposto devido pelo beneficiário na Declaração de Ajuste
Anual."
Ao recordarmos que a Lei no 10.101/00 trata sobre o Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física incidente sobre os valores percebidos pelo trabalhador a título de Participação nos
Lucros e Resultados e mais, o faz de forma favorecida, se torna patente que a
interpretação que discrimina o diretor estatutário, vedando seu direito ao recebimento da
Fl. 949
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.099 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725265/2011-66

Participação, ofende de morte a Constituição Federal posto que colide frontalmente com
a regra (carater descritivo da conduta nos dizeres de Humberto Ávila), constante do
inciso II do artigo 150 transcrito.
Por óbvio que tal interpretação não pode ser aceita uma vez que contraria direito do
contribuinte constitucionalmente esculpido, tratado pela Carta como vedação ao poder
de tributar.
Ao afastarmos o direito a percepção da PLR nos termos da Lei no 10.101/00, o
contribuinte individual estaria submetido a tributação sobre o valor recebido com base
na tabela vigente para a remuneração decorrente do trabalho. Já, para a mesma verba,
recebida pelo diretor empregado ou seja, trabalhador na mesma ocupação profissional
ou função este teria direito a uma menor tributação para a mesma renda obtida, vez que
decorrente de PLR.
Leandro Paulsen (Direito Tributário: Constituição e Código Tributário à luz da
jurisprudência e da doutrina, 15a ed. Livraria do Advogado Ed., 2013, pg. 185), é
enfático em afirmar:
" O art. 150, II, da CF é expresso em proibir qualquer distinção em razão de
ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da
denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos"
Como nos recorda JJ Canotilho, a interpretação deve ser realizada evitando-se
antinomias constitucionais e mais, ampliando-se o gozo de direitos constitucionalmente
esculpidos
Não há tal vício de inconstitucionalidade na Lei no 10.101/00. Não será o interprete
que irá criá-lo.
[...] (grifo original)
Em face dos substanciosos fundamentos acima transcritos, acompanhados pela
jurisprudência administrativa e pela moderna doutrina, e principalmente, por entender que a
norma de isenção representada pela Lei no 10.101/00, não limitou o benefício fiscal e trabalhista
à determinada categoria de trabalhadores - até porque tal procedimento seria claramente
discriminatório e inconstitucional - tenho a opinião que a PLR, desde que devidamente
implementada, pode sim ser extensiva a todos os trabalhadores da empresa.
Por fim, ressalta-se que o pagamento de parte da PLR em conta de previdência
privada complementar, por tudo que já foi exposto anteriormente, não altera a natureza jurídica
da verba, sendo essa forma de pagamento uma mera opção do empregado que, no caso, deseja
incrementar seu plano de aposentadoria.
Sendo assim, improcedente o lançamento neste ponto.

DA GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS (TERÇO CONSTITUCIONAL)

Quanto a verba em questão, temos a decisão de mérito proferida pelo STF a
respeito do Tema 985/STF, com o julgamento no Recurso Extraordinário 1.072.485/PR, que
cuida exclusivamente do terço constitucional de férias, fixou a seguinte tese:
Ementa
FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA.
É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores
pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas.
Decisão
Fl. 950
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.099 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725265/2011-66

O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 985 da repercussão geral, deu parcial
provimento ao recurso extraordinário interposto pela União, assentando a incidência de
contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador a título de terço
constitucional de férias gozadas, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro
Edson Fachin. Foi fixada a seguinte tese: “É legítima a incidência de contribuição social
sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”
Desta forma, foi firmada tese favorável ao entendimento da Fazenda Nacional e
reformadora do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1230957/RS, o
qual anteriormente defendia meu entendimento, então julgado sob a sistemática dos recursos
repetitivos.
Neste diapasão, deve ser mantido o lançamento neste ponto.

DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO

Apurou-se crédito tributário relacionado à prestação de serviços por intermédio de
cooperativas de trabalho.
Despiciendas maiores elucubrações a propósito da matéria, uma vez que a
Suprema Corte considerou inconstitucional o dispositivo legal que embasou o lançamento, senão
vejamos:
Em sessão do STF realizada no dia 23/4/2014, o plenário da Corte, no julgamento
do RE no 595.838/SP, com repercussão geral reconhecida, da relatoria do Ministro Dias Toffoli,
reconheceu a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991,
acrescentado pela Lei no 9.876, de 26 de novembro de 1999. Eis a ementa desse julgado:
Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso IV,
da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição passiva.
Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio de
cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4o com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso
IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
Fl. 951
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-011.099 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725265/2011-66

(grifo nosso)
Em 18/12/2014, ao apreciar os embargos de declaração interpostos pela União no
RE no 595.838/SP, a Corte rejeitou o pedido de modulação de efeitos da decisão que declarou a
inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991.
Por fim, o RE no 595.838/SP transitou em julgado em 9/3/2015.
Diante desse contexto fático, o § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno
deste Conselho RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a
redação dada pela Portaria MF no 152, de 3 de maio de 2016, assim estabelece:
Art. 62. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Como se vê, o dispositivo de lei que justificava o lançamento da contribuição
previdenciária foi considerado em descompasso com o texto constitucional, em decisão
definitiva de mérito proferida pelo STF, na sistemática do art. 543-B do Código de Processo
Civil, devendo tal entendimento ser reproduzido no âmbito deste Conselho.
Dito isto, torna-se improcedente o crédito tributário apurado no presente
levantamento.

DO VALE ALIMENTAÇÃO (EM DINHEIRO)

Afora a vasta discussão a propósito da matéria, deixaremos de abordar a
legislação de regência ou mesmo adentrar a questão da natureza/conceituação de aludida verba,
uma vez que o Superior Tribunal de Justiça vem, reiteradamente, afastando qualquer dúvida
quanto ao tema, reconhecendo a sua natureza indenizatória, conquanto que concedido in
natura, independentemente da inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador –
PAT, na linha da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho.
Aliás, com arrimo na jurisprudência uníssona no âmbito do STJ, a própria
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional se manifestou no sentido da não incidência de
contribuições previdenciárias sobre o auxílio alimentação fornecido in natura, ainda que não
comprovada a inscrição no PAT, em vista da evidente natureza indenizatória de referida verba,
pacificada no âmbito do Judiciário. É o que se extrai do Parecer PGFN/CRJ/N° 2117/2011, com
vistas a subsidiar emissão de Ato Declaratório da PGFN, assim ementado:
Tributário. Contribuição previdenciária. Auxílio-alimentação in natura. Não incidência.
Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997.
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor
recursos e a desistir dos já interpostos.
Na mesma linha de raciocínio, acolhendo o Parecer encimado, fora publicado Ato
Declaratório n° 03/2011, da lavra da ilustre Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
dispensando a apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a
Fl. 952
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-011.099 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725265/2011-66

desistência dos já interpostos, contemplando a discussão quanto à incidência de contribuições
previdenciárias sobre o auxílio alimentação concedido in natura.
Na esteira da jurisprudência uníssona dos Tribunais Superiores, uma vez
reconhecida à natureza indenizatória do Auxílio Alimentação concedido in natura, inclusive
com reconhecimento formal da falta de interesse de agir da Procuradoria da Fazenda Nacional
(sujeito ativo da relação tributária) nos casos que contemplem referida questão, não se pode
cogitar na incidência de contribuições previdenciárias sobre tais verbas, independentemente da
inscrição no PAT, o que não se vislumbra na hipótese dos autos.
Por outro lado, relativamente ao auxílio alimentação em pecúnia, a jurisprudência
de nossos Tribunais Superiores e, bem assim, deste Colegiado, não reconhece a natureza
indenizatória, mormente por não encontrar amparo na legislação de regência, a qual prescreve as
hipóteses de não incidência de contribuições previdenciárias.
Por sua vez, as importâncias que não integram a base de cálculo das contribuições
previdenciárias estão expressamente listadas no artigo 28, § 9o, da Lei no 8.212/91, o qual
estabelece os pressupostos legais para que não se caracterizem como salário-de-contribuição,
visando garantir os direitos dos empregados, como segue:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição: [...] § 9o Não integram o salário-de-
contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente: [...] c) a parcela in natura recebida
de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e
da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14 de abril de 1976; (Atualmente
Ministério do Trabalho e Emprego MTE, conforme a MP no 103, de 01/01/03,
convertida na Lei n 10.683, de 28/05/03) [...]
De fato, observados os requisitos legais, as parcelas concedidas aos segurados
empregados a título de alimentação não integram o salário de contribuição.
Entrementes, restando afastada a necessidade de inscrição no PAT, consoante
demonstrado alhures, o pressuposto essencial à referida não incidência é que seja concedido in
natura, como se extrai do artigo 28, § 9o, alínea “c” encimado.
Na hipótese dos autos, a contribuinte forneceu o auxílio alimentação pagos
em pecúnia, não se enquadrando, portanto, no permissivo legal acima transcrito, o qual
contempla o benefício da não incidência de contribuições previdenciárias somente quando
concedido in natura.
Diante de tais considerações, em que pese o esforço da contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de macular a exigência fiscal em comento, no que
tange a alimentação paga em pecúnia, tendo a autoridade lançadora e, bem assim, o julgador
recorrido, agido da melhor forma, com estrita observância da legislação de regência, não se
cogitando na improcedência do lançamento na forma requerida pela recorrente.

DA HABITAÇÃO (ALUGUEL)

Quanto ao lançamento SI- referente aos valores pagos pela empresa a titulo de
ALUGUEL, a alegação da autuada de que forneceu moradia ao diretor única e exclusivamente
para possibilitar a execução do trabalho, ou seja, como condição ao exercício do trabalho e não
como retribuição pelo serviço prestado.
Fl. 953
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-011.099 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725265/2011-66

Compulsando a lei de regência (Lei no 8.212/91), especialmente seu art. 28, § 9o,
encontra-se a norma invocada pela Defendente e que, pela importância ao caso, merece ser
esquadrinhada. In verbis:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela empresa
ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da de sua residência, em
canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento e estada, observadas
as normas de proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho;
Desta sorte, esmiuçando a norma isentiva transcrita, depreende-se que restam
escudados da incidência das contribuições previdenciárias as verbas atinentes ao transporte, à
alimentação e à habitação, quando pagas a empregado contratado para trabalhar distante da sua
residência: a) em canteiro de obras; ou b) em local que exija deslocamento e estada.
Ora, como visto, o salário indireto ou salário utilidade pode, sim, compor base de
cálculo de contribuições previdenciárias. Lado outro, os valores correspondentes a habitação
que não integram o salário-de-contribuição são apenas aqueles fornecidos pela empresa ao
empregado contratado para trabalhar em localidade distante da de sua residência, em
canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento e estada,
observadas as normas de proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho, não sendo o
caso dos autos e não tendo a contribuinte realizado tal produção probatória.
Sendo assim, nego provimento neste ponto.

DOS
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS
(DIFERENÇA
DE
RECOLHIMENTOS)

Em relação aos pagamentos feitos aos contribuintes individuais apurados no
Levantamento CD, CD1, CD2 e Levantamento DF1 e DF2, discriminados os pagamentos no
Anexo VI, fls. 86/87 e Anexo III, fls. 83, respectivamente, a defesa somente alega que recolheu
os valores devidos, porém não juntou qualquer documento comprobatório com a impugnação,
bem como no recurso voluntário.
Caberia a recorrente apontar qual divergência não merece prosperar e, anexando
documentação hábil, contrapor os fatos narrados pela autoridade lançadora.
Neste ponto, não tendo a contribuinte se desincumbido do seu ônus probatório,
não merece reparo o lançamento.

DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA (CFL 68)

Primeiramente, da análise dos autos, não se percebe, em absoluto, qualquer ofensa
ao Princípio da Legalidade, pois a Lei n° 8.212/91 e o Regulamento da Previdência Social - RPS
dispõem que:
Lei n° 8.212/91:
Art. 32 (...)
Fl. 954
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-011.099 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725265/2011-66

IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social _1NSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS
(inciso acrescentado pela Lei 9.528/97).
Decreto n° 3.048/99:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
§ 4° O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social são de inteira responsabilidade da empresa.
(g. n.)
Trata-se de autuação face a inobservância de obrigação acessória, por infringência
ao disposto no art. 32, inciso IV e parágrafo 3o, da Lei no 8.212/1991, na redação dada pela Lei no
9.528/1997 c/c art. 225, inciso IV e parágrafo 4o, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, em razão da empresa acima identificada ter apresentado
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP sem informar diversos valores declarados em folha, pró-labore, entre outros. Esta
infração é identificada nos sistemas informatizados da Previdência Social sob o Código de
Fundamento Legal – CFL no 68.
A contribuinte não fez prova contrária à verdade constante nos autos, restringiu-se
a mera alegação de que o processo referente a obrigação principal seria julgado improcedente,
devendo seus efeitos aplicarem a demanda em questão.
Relativamente a questão de mérito que diz respeito aos fatos geradores, não
merece tecer maiores considerações, tendo em vista que foram demasiadamente tratadas nos
tópicos encimados.
Pois bem, o entendimento deste Relator é que o julgamento dos AI decorrentes de
aplicação de multa por omissão de fatos geradores na GFIP deve levar em consideração o que
ficou decidido nos AI para exigência da obrigação principal.
Assim, os resultados do julgamento da lavratura para cobrança das contribuições
tem sido aplicados automaticamente nas demandas em que é discutida a exigência de declaração
dos fatos geradores correspondentes na GFIP.
Vejam esse julgado da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROCESSOS CONEXOS. O presente
auto de infração diz respeito à infringência ao art. 32, inciso IV, § 5° da Lei n° 8.212/91,
por ter o contribuinte apresentado Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e informações à Previdência Social em GFIP, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Provido
o recurso especial da Fazenda Nacional, no sentido de se afastar a nulidade por vício
formal apontada no processo no 35554.005633/200626. Em virtude da existência de
conexão entre os processos, igual sorte merece o presente auto de infração. Foi
declarado nulo em virtude da declaração da nulidade, por vício formal, da NFLD
(processo no 35554.005633/200626) que continha os lançamentos referentes aos fatos
geradores tidos como não declarados, em decorrência da conexão existente entre o
presente auto de infração e a referida NFLD. Provido o recurso especial da Fazenda
Nacional, no sentido de se afastar a nulidade por vício formal apontada no processo no
35554.005633/200626. Em virtude da existência de conexão entre os processos, igual
sorte merece o presente auto de infração. Nos termos em que disciplina o art. 49, § 7o do
anexo II da Portaria MF no 256/2009, que aprovou o Regimento Interno do CARF, os
Fl. 955
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-011.099 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725265/2011-66

processos conexos, decorrentes ou reflexos serão distribuídos ao mesmo relator,
independentemente de sorteio.
(Acórdão 9202001.244, Rel Conselheiro Elias Sampaio Freire, 08/02/2011)
Dessa forma, no julgamento do presente DEBCAD impõe-se à observância à
decisão levada a efeito nos levantamentos retromencionados, em face da íntima relação de causa
e efeito que os vincula.
Imperioso relembrar que os fundamentos de fato e de direito de todo o período
lançado no auto de obrigação principal são os mesmos, portanto o resultado deve seguir a
mesma sorte.
Na esteira desse entendimento, uma vez rechaçada em parte a exigência fiscal
consubstanciada nos DEBCAD de Obrigação Principal retro, aludida decisão deve, igualmente,
ser adotada nesta autuação, afastando, por conseguinte, a penalidade aplicada, na linha do
decidido no processo principal.

DAS MULTAS – RETROATIVIDADE BENIGNA

Primeiramente, quanto às alegações acerca da violação aos princípios
constitucionais e do caráter confiscatório da multa, aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2,
de observância obrigatória por seus Conselheiros:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Sendo assim, no âmbito do procedimento administrativo tributário, cabe
exclusivamente verificar se o ato praticado pelo agente está, ou não, conforme a legislação, sem
emitir juízo da legalidade ou da constitucionalidade das normas jurídicas que embasam aquele
ato.
A recorrente insurge-se ainda quanto ao valor e forma da multa aplicada.
Pois bem! Pondero que o Parecer SEI N° 11315/2020/ME, a se manifestar acerca
de contestações à Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi aprovado para fins do art.
19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, pelo Despacho no 328/PGFN-
ME, de 5 de novembro de 2020, estando a Receita Federal vinculada ao entendimento de haver
retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos
geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991.
A Súmula CARF n° 1191 foi cancelada justamente pela prevalência da
interpretação dada pela jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal de Justiça de incidência do

1 Súmula CARF no 119. “No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a
fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento
das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista
no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996” (revogada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021, conforme Ata da
Sessão Extraordinária de 06/08/2021, DOU de 16/08/2021; efeito vinculante para a RFB revogado pela Portaria ME
n° 9.910 de 17/08/2021, DOU de18/08/2021).
Fl. 956
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-011.099 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725265/2011-66

art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991, apenas em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da
vigência da MP n° 449, de 2009.
Por conseguinte, ao se adotar a interpretação de que, por força da retroatividade
benigna do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, a
multa de mora pelo descumprimento da obrigação principal deve se limitar a 20%, impõe-se o
reconhecimento de a multa do § 6°, inciso IV, do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação
anterior à dada pela MP n° 449, de 2008, – com mais razão ainda, por se referir a dados não
relacionados a fatos geradores de contribuições previdenciárias – dever ser comparada com a
multa do art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, incluído pela Lei no 11.941, de 2009, para fins de
aplicação da norma mais benéfica.
O entendimento em questão não destoa da atual jurisprudência da 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais:
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. COTA DOS SEGURADOS.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a retroatividade
benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91, com a redação da Lei
11.941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao
advento do art. 35-A da Lei no 8.212/91.
Acórdão n° 9202-009.929 – CSRF/2aTurma, de 23 de setembro de 2021.
Neste diapasão, as multas devem ser recalculadas, aplicando-se a retroatividade
benigna, comparando-se com a multa prevista na Lei n° 8.212/91, artigo 32-A e o artigo 35,
limitando a 20%.

DO RELATÓRIO DE VÍNCULOS

Afirma ser indevida a inclusão de pessoas físicas no pólo passivo da presente
obrigação.
Sem razão a recorrente!!
Isto porque, a matéria objeto de julgamento nesta assentada refere-se à
procedência ou improcedência do lançamento, e não quais bens irão suportar/garantir eventual
crédito tributário definitivamente constituído, após decisão administrativa transitada em julgado,
ou mesmo sobre quem irá recair tal responsabilidade.
A questão suscitada pela contribuinte poderá ser objeto de apreciação em outras
oportunidades, por exemplo, na execução fiscal, obedecidas as normas procedimentais deste
processo, não merecendo aqui fazer maiores considerações relativas a responsabilidade pelo
crédito previdenciário, no tocante aos bens pessoais dos sócios ou da pessoa jurídica, ora
recorrente.
Ademais, na hipótese contemplada nestes autos, além de não se responsabilizar
diretamente, ainda, qualquer outra pessoa pela falta do recolhimento das contribuições ora
lançadas, consoante se infere do anexo “CORESP”, inexiste atribuição da sujeição passiva pelo
crédito tributário em discussão àquelas pessoas, uma vez que o lançamento fora efetuado contra
a empresa e não contra eles. Conforme se verifica da autuação, são os sócios, tão somente co-
responsáveis pelos créditos constituídos, não se cogitando na ilegalidade de tal procedimento por
Fl. 957
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2401-011.099 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725265/2011-66

encontrar respaldo na legislação de regência, como restou claro na decisão de primeira instância,
devendo ser mantido o feito na forma ali decidida.
Aliás, a jurisprudência deste Colegiado, consagrada pela Súmula CARF n° 88, é
por demais enfática ao afirmar que a simples inclusão dos nomes dos sócios nos anexos
CORESP não implica em responsabilidade pessoal – sujeição passiva – de tais pessoas físicas,
não comportando a discussão aventada pela contribuinte em sede recursal, como segue:
Súmula CARF no 88: A Relação de Co-Responsáveis - CORESP”, o “Relatório de
Representantes Legais – RepLeg” e a “Relação de Vínculos – VÍNCULOS”, anexos a
auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
Neste sentido, inexiste razão para maiores disceptações a respeito da matéria,
mormente em razão das Súmulas do CARF vincularem seus julgadores, não prosperando,
portanto, a pretensão da contribuinte.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, estando o Auto de Infração sub examine em consonância
parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para:
a.) afastar a incidência das contribuições previdenciárias sobre os levantamentos
PL e PL1;
b.) tornar improcedente os levantamentos CO e CO1 relativos as Cooperativas de
trabalho; e
c.) determinar a exclusão da base de cálculo da obrigação acessória os valores
relacionados aos levantamentos CO e CO1, além do recalculo das multas
(principal e acessória) nos termos da legislação mais benéfica, pelas razões de
fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Voto Vencedor
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Redator Designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente no que se segue.
Fl. 958
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2401-011.099 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725265/2011-66

O art. 7o, XI, da Constituição depende de regulamentação (RE 569.441. TEMA
STF N° 344) e, uma vez descumprida a regulamentação legal, resta descaracterizada a natureza
jurídica de participação nos lucros e resultados e, por conseguinte, cabível a inclusão na base de
cálculo das contribuições, estando o art. 28, § 9°, j, da Lei n° 8.212, de 1991, em consonância
com a Constituição ao asseverar que não integra o salário-de-contribuição a participação nos
lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de acordo com lei específica, ou seja,
a Lei n° 10.101, de 2000.
No caso concreto, a empresa celebrou Acordos Coletivos de Trabalho a fixar as
seguintes disposições:
Acordo Coletivo de Trabalho 2005/2007
A participação nos Lucros ou Resultados destinada aos empregados ocupantes de cargos
gerenciais seguirá regras próprias, diversas das estabelecidas na presente clausula, que
serão definidas diretamente pela CPFL e interessados.
(e-fls. 196)
Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Trabalho 2005/2007
A participação nos Lucros ou Resultados destinada aos empregados ocupantes de cargos
gerenciais seguirá regras próprias, diversas das estabelecidas na presente clausula, que
serão definidas diretamente pela CPFL e interessados.
(e-fls. 216)
Acordo Coletivo de Trabalho 2007/2009
A participação nos Lucros ou Resultados destinada aos empregados ocupantes de cargos
gerenciais seguirá regras próprias, diversas das estabelecidas na presente clausula, que
serão definidas diretamente pela CPFL e interessados.
(e-fls. 221)
Acordo Coletivo de Trabalho 2008/2010
A participação nos Lucros ou Resultados destinada aos empregados ocupantes de cargos
gerenciais e diretivos continuará seguirá regras próprias, diversas das estabelecidas na
presente clausula, definidas diretamente pela CPFL e interessados.
(e-fls. 243)
Destarte, não houve observância do regramento traçado no art. 2°, caput e
parágrafo primeiro, da Lei n° 10.101, de 2000, in verbis:
Art. 2° A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado
pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1° Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
Isso porque, o inciso II do caput do art. 2° da Lei n° 10.101, de 2000, demanda
que as regras da participação nos lucros ou resultados sejam negociadas pela categoria
Fl. 959
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2401-011.099 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725265/2011-66

profissional e postas em convenção ou acordo coletivo de trabalho e, no caso concreto, isso não
ocorreu, uma vez que os Acordos Coletivos efetuam delegação pura e simples da competência
normativa disciplinada pelo art. 2° da Lei n° 10.101, de 2000, pois, sem qualquer fixação de
regra ou coordenada, autorizam que empresa e interessados negociem diretamente, ou seja,
negociem sem a escolha de comissão pelas partes e sem a participação de um representante
indicado pelo sindicato da categoria profissional, havendo inequívoca inobservância do inciso I
do caput do art. 2° da Lei 10.101, de 2000, bem como do parágrafo primeiro desse artigo, a
exigir que a convenção ou o acordo coletivo especifiquem regras claras e objetivas quanto à
fixação dos direitos substantivos da participação e regras adjetivas, inclusive mecanismos de
aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição,
período de vigências e prazos para revisão do acordo, mas nada disso foi fixado nos Acordos
Coletivos a veicularem apenas norma a outorgar competência para que os interessados efetuem
negociação direta e que restou materializada nos contratos individuais de metas, documento
eletrônico a ser aprovado pelo superior hierárquico imediato e mediato (e-fls. 262) ou por gestor
e seus superiores em dois níveis hierárquicos (e-fls. 279).
Além disso, a fiscalização destaca que parte dos empregados recebeu as quantias
estipuladas nos contratos individuais de metas em contas de previdência privada complementar
(Fundo Gerador de Benefício - FGB) e que houve a omissão desses valores da folha de
pagamento e contabilização como previdência privada, sendo o plano custeado integralmente
pela empregadora, sem contribuições dos empregados, e com a faculdade de resgate dos saldos
totais ou parciais da conta reserva de participação a qualquer momento, restando desvirtuado o
caráter de previdência complementar, bem como de participação nos lucros e resultados.
Em relação aos ocupantes de cargos diretivos (presidência e vice-presidência),
acrescente-se que o art. 7°, XI, da Constituição ao prever a “participação nos lucros, ou
resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da
empresa, conforme definido em lei”, não contempla todo e qualquer trabalhador, mas apenas os
trabalhadores subordinados, como a quase totalidade dos direitos explicitados nos incisos desse
artigo, inteligência reforçada pelo disposto no §4° do art. 218 da Constituição. Some-se ainda
que o inciso XI do art. 7° da Constituição remete a regulamentação da participação nos lucros e
resultados à lei e a Lei n° 10.101, de 2000, consubstancia-se na lei específica a tratar da matéria,
como evidencia o art. 28, § 9°, j, da Lei n° 8.212, de 1991, e que, diante do constante dos arts. 2°
e 3° da Lei n° 10.101, de 2000, a participação nos lucros e resultados limita-se expressamente
aos empregados. Logo, também pela fundamentação autônoma em questão, sustenta-se o
lançamento relativo aos valores pagos aos contribuintes individuais (cargos diretivos de
presidente e vice-presidente) via contratos individuais de metas.
Isso posto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário para:
a) excluir os valores lançados nos levantamentos CO e CO1 (relativos a cooperativas de
trabalho); b) para os autos de infração por descumprimento de obrigação principal, aplicar a
retroação da multa da Lei 8.212/91, art. 35, na redação dada pela Lei 11.941/2009; e c) para o
auto de infração por descumprimento de obrigação acessória, excluir da base de cálculo da multa
os valores relacionados aos levantamentos CO e CO1 e determinar o recálculo da multa,
aplicando-se a retroatividade benigna, comparando-se com a multa do art. 32-A da Lei
8.212/1991, se mais benéfico ao sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 960
DF CARF MF
Original